Tribunal: STF
Processo: RE 983799
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. MULTA IMPOSTA NO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. HIGIDEZ. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. MEROS EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.